Tribunal: TJMT
Processo: 1033219-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033219-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), MICHELI CINTIA SOUZA FONSECA - CPF: 050.363.951-66 (APELADO), ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAL

–
PRELIMINARES
–
INCOMPET
ÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA GRATUITA
– REJIÇÃO – MÉRITO –
GRADUAÇÃO EM
ARQUITETURA E URBANISMO
–
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES NO PERCENTUAL DE 100%
–

FIES NÃO ADITADO EM 2019/02
–
SEMESTRALIDADE PENDENTE
–
ESTÁGIO
QUE
NÃO EQUIVALE AO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
OBRIGATÓRIO
–

LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Se a cobrança realizada pela IES é decorrente d
as disciplinas cursadas durante o semestre o letivo em que não houve o aditamento do FIES
,
não há que se falar em ilegalidade da cobrança, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica,
razão pela qual a sentença deve ser reformada
.

2.
O estágio remunerado realizado junto à SESP por meio do

agente integrador
CIEE
não
se confunde com
o estágio
supervisionado obrigatório
,
já que não
se encontra

presente na matriz curricular
e não
compõe a carga horária do curso
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCA
ÇÃO
SUPERIOR SOCIEDADE
LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de reembolso de valores pagos com repetição de indébito c
/
c cobrança indevida e dano moral
,
ajuizada por
MICHELI CINTIA SOUZA FONSECA
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial
para condenar
a IES a
restituir à autora, de forma simples, R$ 35.032,37 (trinta e cinco mil trinta e dois reais e trinta e sete centavos)
, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir dos pagamentos, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (de mil reais) a título de danos morais,
com juros de 1% ao mês, a contar da citação e correção pelo INPC a partir do arbitramento. Ainda, condenou a IES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
(ID
273167910).

Em suas razões recusais (ID
273167912
), a
IES alega, preliminarmente, a
incompetência da
Justiça Estadual em razão da
necessidade de inclusão
do FNDE no polo passivo da demanda
.

Defende ainda

a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada pela autora a justificar a
concessão da gratuidade de justiça.

No mérito,
sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento
de que a autora afirma possuir um crédito no valor de R$ 18.092,84 (dezoito mil noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos) e posteriormente pede a devolução de R$ 35.032,37 (trinta e cinco
mil trinta e dois reais e trinta e sete centavos)
sem comprovar a origem do suposto crédito, tampouco o efetivo pagamento
que alega ter sido indevido.

Aduz que
,

como
i
nformado pela própria autora
em sua inicial
,
ela simplesmente
se evadiu da graduação de Arquitetura e Urbanismo
, sem que tenha ocorrido pedido de suspensão ou trancamento do curso
.

Esclarece que a autora ingressou no curso de Arquitetura e Urbanismo
junto à IES
no ano de 2014
, sendo beneficiária do FIES no percentual de 100%
, todavia
,
no semestre letivo 2019/
02 deixou de realizar o aditamento
,
o que gerou a cobrança
do valor referente
à
s disciplinas cursadas nesse período.

Informa que
a autora de fato procurou a IES com o objetivo de
ser reembolsada
, no entanto
,
foi informada em todos os momentos sobre a impossibilidade de
recebimento de eventuais de créditos em razão da dívida em aberto referente ao semestre letivo 2019/02.

Noticia
que
,
apesar de ter cursado
de forma regular
o semestre letivo 2019/02
, a autora
teve um péssimo desempenho
, o que inclusive era comum na sua vida acadêmica,
motivo pelo qual no ano de 2019/02 não houve o aditamento por não ser mais beneficiária do FIES.

Afirma
ao se analisar as matérias cursadas no semestre letivo 2018/02
,
conclui-se que há total correspondência com as matérias constantes de
seu boletim, totalizando uma carga horária de 620 horas
.

Alega
que
acolher a tese de que a autora não cursou o estágio obrigatório na IES
é nitidamente se eximir do
que é a realidade fática no
dia-a-dia
, pois

o estágio realizad
o por mera liberalidade
com
contraprestação pelo serviço prestado
não guarda qualquer relação com o
estágio obrigatório
previsto na grade curricular
do curso.

Defende a inexistência de ato ilícito a
caracterizar

o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil a justificar a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais.

Sob tais argumentos,
sustenta
que ao contrário do constou
na
sentença
,
mostra
-se
not
ó
ria a inexistência de falha na prestação de serviço a justificar a parcial procedência da demanda
, pugnando pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente a pretensão autoral.

Subsidiariamente, não sendo acolhida a tese defensiva
, requer a redução
dos valores indenizatórios em razão da ausência de aditamento
do FIES e pela inexistência de contraprestação pelos serviços contratados pela autora
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso com a condenação da IES o pagamento de multa por litigância de má-fé tendo em vista a interposição de recurso meramente protelatório e
ao pagamento de honorários recursais
(ID
273167916
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MICHELI CINTIA SOUZA FONSECA
ajuizou a presente ação em
face
da apelante
aduzindo, em síntese,
ter iniciado o curso de graduação em Arquitetura e
Urbanismo no primeiro semestre letivo de 2014 junto à requerida, sendo beneficiária do FIES no percentual de 100%
.

Aduziu em sua inicial que
nos semestres letivos 2016/02; 2017/01; 2018/01 e 2019/01
a instituição de ensino reduziu indevidamente a carga horária das disciplinas, disponibilizando apenas parte d
o
conteúdo, embora tenha recebido integralmente os valores do financiamento FIES
.

Asseverou que no segundo semestre letivo de 2018, houve a inclusão indevida de 320 horas adicionais em sua grade curricular
a título de estágio supervisionado, sem que tenha sido solicitado ou cursado o referido estágio na instituição requerida
,
tendo em vista ter realizado o estágio não obrigatório na SESP/MT
,
o
que

resultou na cobrança de horas extras de forma indevida.

Noticiou ainda que, em decorrência de problemas de saúde
,
foi obrigada a trancar o curso no início de 2020, época em que foi informada da existência de um saldo positivo no valor de R$ 18.092,84 (dezoito mil noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos)
, que poderia ser reembolsado após dois anos.

Informou que, e
m
outubro de 2022, transcorrido o prazo
de dois anos, entrou em contato com a requerida
por meio do canal telefônico,
sendo confirmado pela atendente a existência de saldo
e, após solicitar seus dados bancários
,
comprometeu
-se
a realizar a devolução em sete dias
, o que não ocorreu
.

Mencionou ainda
ter aberto chamado em 10/10/2019
para solicitar
o abatimento
de mensalidades do saldo
disponível
, o que foi atendido e
respondido em 15/10/2019
,
com encerramento do
atendimento
em 24/10/2019
, restando um saldo disponível de
R$ 18.092,84 (dezoito mil noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos)
após ter sido abatida a mensalidade do mês 10/2019.

Ao final, alegou
ter solicitado o acesso ao extrato financeiro
, bem como o termo de quitação dos débitos
, no entanto
,
teve sua solicitação negada pelo
supervisor da IES
,
além de ter
recebido a informação de
que
seu crédito est
a
ria retido para
pagamento de mensalidades referente
a um suposto acordo realizado em 20/04/2010 no montante de R$ 1.277,60 (mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)
,
data em que inexistia qualquer relação
contratual entre as partes,
motivo
pelo qual após
inúmeras
tentativas
infrutíferas

ajuizou a presente
requerendo:

a) A condenação da IES ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a
título de danos morais;

b) A condenação da IES a restituir em dobro a quantia de R$ 35.032,37 (trinta e cinco mil trinta e dois reais e trinta e sete centavos)
;

c) A condenação da IES o pagamento integral do ônus sucumb
encial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a IES, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar
, preliminarmente, a suposta incompetência da Justiça Estadual e a
impugnação a justiça gratuita e, no mérito,
a alegada inexistência de
falha na prestação de serviço
a
justificar
a condenação
da IES a restituir
à
autora,
de forma simples, R$ 35.032,37 (trinta e cinco mil trinta e dois reais e trinta e sete centavos) e ao pagamento de R$ 10.000,00 (de mil reais) a título de danos
morais
.

1. PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Com relação à alegação de litisconsórcio passivo necessário e consequente
incompetência da justiça estadual em razão da necessidade de inclusão do FNDE, sem razão a apelante.

Isso porque, inexiste nos autos qualquer discussão com relação ao contrato de financiamento estudantil, restringindo-se a lide
à

suposta
falha na prestação de serviço
.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO (FIES) NÃO ATENDIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR À TÍTULO DE DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - REJEIÇÃO - REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - PROVA CABAL DO PREJUÍZO SOFRIDO – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É da Justiça Estadual a competência para processamento e julgamento de ação que verse, exclusivamente, sobre a execução ou inexecução de contrato firmado com instituição de ensino superior, financiado com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), vale dizer, sem que haja questionamento a respeito das regras do programa.

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da
parte reclamante, de modo que restou incontroverso nos autos a falha na prestação de serviço decorrente do não atendimento quanto à solicitação de cancelamento do financiamento (FIES).

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não reconhecida, gera o dever de indenizar. O dano afigura-se “in
re

ipsa
”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

Valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ para hipóteses desse
jaez
.

Recurso conhecido e desprovido.
”
(N.U 1030973-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 08/03/2021)
.

Assim,
rejeitoa
preliminar
.
-

2. PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRA
TUITA

Conforme relatado, requer a apelante a revogação da justiça gratuita concedida
à
apelad
a
,
ao argumento de
que não foram juntados aos au
tos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência
.

No entanto, tal pedido não tem como prosperar, tendo em vista que a apelante
não trouxe aos autos um único documento comprovando que
a
apelad
a

teria
condições financeiras
para
arcar com as custas e despesas processuais

sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Assim,diante da ausência de documentos hábeis a contrapor a situação de hipossuficiência demonstrada
pela apelada
, afasta-se
qualquer possibilidade de revogação da assistência judiciária gratuita concedida em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INÉPCIA DA INICIAL. INTEGRAÇÃO DE LITISCONTE NA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DO CDC. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. ALEGADA QUITAÇÃO DO CONTRATO E NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...)Impugnada a concessão da gratuidade da justiça, deve ser comprovado que o beneficiário possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É do autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), ante a necessidade de demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, o julgamento de improcedência da lide se impõe.”

(N.U 1030264-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 19/09/2022).

Nestes termos,
rejeito a
preliminar
.-

3. MÉRITO

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos
,
resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação
de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

No caso, analisando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste à instituição de ensino.

Isso porque,
o extrato
bolsa FIES 100% juntado aos autos pel
a
própria autora comprova que houve a quitação das mensalidades pelo FIES até o segundo semestre letivo de 2018
, com a indicação precisa do
s
valores repassados à IES (ID
273167458
).

Em contrapartida, apesar de constar a informação que os semestres letivos 2019/01 e 2019/02 seriam cobertos pelo FIES no percentual de 100%
,

não consta a indicação de que houve o referido repasse
(ID
273167458
).

Assim, há que se analisar
se nos semestres letivos 2019/01 e 2019/02 houve o devido aditamento do FIES
,
já que a cada semestre o aluno deve confirmar por meio do sistema
SisFIES

a liberação do financiamento.

Ocorre que, analisando detidamente todos os aditamentos juntados aos autos
,
constata-se que
no semestre letivo 2019/01
a apelada procedeu
à
dilatação do FIES em razão de já ter utilizado os 10 semestres regulares do FIES
(
ID
273167871
;
273167872
;
273167873
;
273167874
;
273167875
;
273167876
;
273167877
;
273167878
;
273167879
;
273167880
;
273167881
e;
273167882
).

É sabido que o FIES
,

ao ser concedido ao aluno
,
prevê a cobertura do financiamento estudantil para o número de semestres correspondente
s
ao período regular de duração do curso
, com a possibilidade
cobertura excedente para mais
dois
semestre
s
letivo
s
consecutivos, dependendo das regras do programa de financiamento estudantil e
do tipo d
e FIES contratado
.

Para
o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo junto
à

apelante
,

o FIES
prevê a cobertura de financiamento para 10 (dez) semestres letivos, com a possibilidade de
prolongamento do prazo
para até dois semestres consecutivos,
desde que devidamente solicitado pelo aluno.

Na hipótese dos autos
,
o aditamento de ID
273167881

e ID
27316788
2
comprova que no semestre letivo 2019/01
,

a apelada realizou a dilatação do FIES com o objetivo de cobrir os custos com a semestralidade em razão de já ter utilizado
o período regular
de 10 meses para conclusão da graduação
, vejamos:

Ocorre que
a apelada frequentou o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo

até o semestre letivo 2019/02,
conforme
comprova
a documentação que instrui
u
os autos
(ID 273167854; 273167855
; 273167860
;
273167861 e;
273167859)
, o que inclusive foi afirmado pela
própria autora
em sua inicial

(ID
273167453).

Aliás, a documentação aportada aos autos pela a
pelada
demonstra
que no semestre letivo 2019/02 foram cursadas as disciplinas de
Atelier de Projeto d
e Arquitetura VII
, ED – Responsabilidade
Social
e
ED – Ciência, Tecn
ologia e Sociedade
, totalizando
a carga horári
a
de 120 horas
, conforme imagem a seguir

(ID 273167459).

O Boletim (ID
273167854
) e o Histórico Escolar (ID
273167855
) juntados aos autos pela IES
encontram-se em sintonia com a documentação apresentada pela apelada no tocante
à
s disciplinas que foram cursadas no semestre letivo 2019/02, quais sejam
:
Atelier de Projeto de Arquitetura VII, ED – Responsabilidade Social e ED – Ciência, Tecnologia e Sociedade
.

Para melhor esclarecer a questão
,
segue abaixo
imagem do histórico escolar demonstrando as disciplinas cursadas pela apelada em 2019/02 (ID
273167855
)
:

No entanto, não há nos autos prova de que a apelada tenha realizado o aditamento
do FIES para o semestre letivo 2019/02
, mesmo porque
, tendo ocorrido a utilização total para o período regular
,
a dilatação deveria ter sido solicitada pela apelada
, somado ao fato de que o abandono do curso ocorreu apenas no início de 2020
como reconhece a própria apelada em sua inicial (
ID 273167453
)
.

Assim, não tendo a apelada logrado êxito em demonstrar
que
requereu a
dilatação do FIES para cobertura do semestre letivo 2019/02
e havendo prova inequívoca de que
frequentou regularmente o período letivo, evidente a existência do débito referente ao período
.

O mesmo
se verifica
quanto à
alegada
inclusão indevida de 320 horas adicionais em sua grade curricular a título de estágio supervisionado, sem que tenha sido solicitado ou cursado o referido estágio na instituição requerida
,
tendo em vista ter realizado o estágio não obrigatório na SESP/MT
.

Isso porque, o estágio
supervisionado
é obrigatório faz parte da grade curricular e da carga horária do curso
, sendo requisito obrigatório para obtenção do diploma
,
sem remuneração
, realizado sob a supervisão de um professor
vinculado
à
IES
e
desenvolvido com o objetivo de proporcionar ao estudante
a aplicação prática dos conhecimentos teóricos
com a realização de atividades que visam

o
desenvolvimento de habilidades
específicas
da profissão.

Enquanto o estágio realizado pela apelada junto à SESP
(ID
273167891
) se caracteriza como estágio não obrigatório
, remunerado
, com carga horária definida entre a estudante e a SESP
, com duração de 01 ano
,
prorrogado nos termos do aditivo de ID
273167895
, para
conduzir o apoio nas atividades de planejamento, controlar o recebimento de documentos, realizar o suporte a área de projetos e parcerias e realizar pesquisas em geral.

Assim, evidente que o estágio realizando junto
à
SESP não se confunde com o estágio obrigatório
, como reconhecido pela própria apelada em sua inicial ao afirmar que realizou estágio não obrigatório (ID
273167453
).

Portanto, a inclusão da disciplina estágio
curricular supervisionado
, com carga horário de 320 horas,
no semestre letivo 2018/02 mostra-se lícita já que compreende a
componente
obrigatório
à
formação, conforme grade curricular do curso.

Desta forma, devida a contraprestação pelo serviço prestado, pois ape
s
ar de a apelada afirmar
que não
solicito
u
ou curs
ou
o referido estágio na instituição
,
não é o que verifica da documentação que instruiu os autos.

Extrai-se do documento de ID 273167865 que a apelada confirmou via portal do aluno a grade horári
a
correspondente ao semestre letivo
2018/02
, além de ter confirmado a renovação da matrícula para o semestre em 26/07/2018 nos termos do documento de ID 273167869.

O histórico escolar
e o boletim
da apelada também comprova
m

a realização do estágio obrigatório no semestre letivo 2018/02, com carga horário de 320 horas,
sob a supervisão da Professora Paula Roberta Ramos
Libos
de Campos,
aprovada com média 10 (dez) (ID
273167855
).

Assim,
não há que se falar em irregularidade na oferta e cobrança da disciplina
estágio curricular supervisionado com carga horária de 320 horas.

No tocante
à
alegada
redu
ção
indevidamente
d
a carga horária das disciplinas
,

destaca-se que a apelada não trouxe um único documento capaz de comprovar tal alegação.

Isso porque, o extrato da grade curricular juntadas aos autos pela própria
apelada demonstra a carga horária das disciplinas ofertadas no semestre e a carga horária escolhida pela aluna
, conforme imagem
ilustrativa
a seguir (ID
273167459
):

Portanto
, não se verifica qualquer irregularidade na conduta da IES.

Nesse sentido, a
pesar de a apelada sustentar que faz jus ao crédito
de R$ 18.092,84 (dezoito mil noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos) e posteriormente
requerer
a devolução de R$ 35.032,37 (trinta e cinco
mil trinta e dois reais e trinta e sete centavos)
na forma dobrada, não
comprovou a
origem do suposto crédito,
pois além de não ter
apresentado prova capaz de comprovar a alegada redução de carga horária e acréscimo indevido de carga horária referente ao estágio obrigatóri
o
, não demonstrou o
efetivo
repasse de valor indevido pelo FIES, tampouco
o

pagamento indevido
com recursos próprios
.

Assim, há que se acolher a irresignação da apelante, pois além de inexistir nos autos documentos capazes de comprovar a alega
da
falha na prestação do serviço, todo acervo probatório demonstra de forma inequívoca que a apelada cursou regularmente o semestre letivo 2019/02 sem que tenha ocorrido o aditamento do FIES para renovação do financiamento estudantil para o semestre letivo em questão.

Desta forma, comprovada contratação dos serviços educacionais para o Curso de Arquitetura e Urbanismo para o semestre letivo 2019/02 sem o aditamento do FIES e sem o pagamento com recursos próprios, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Isso porque, conclui-se que a aluna não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, por inexistir prova que demonstre a suposta
falha na prestação do serviço
, enquanto a instituição de ensino
comprovou
que
a oferta de disciplina e carga horária observou a grade curricular do curso
, inexistindo a alegada falha na prestação do serviço
.

Daí a importância da prova para o processo, pois é esta que condiciona a própria atividade jurisdicional, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/15, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda
, determinando a
inversão do ônus sucumbencial, ficando suspensa sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025